Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Processo : 0736692-19.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 137524187 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001), que, em juízo de retratação da decisão objeto do Agravo de Instrumento n. 0731460-26.2022.8.07.0000, determinou cumprimento de decisão pretérita, “no tocante à penhora de lucros (dividendos)”. Eis o teor da decisão atacada: Analisando com cautela os autos, verifiquei que a decisão de ID116275721 tem duas determinações: 1) penhora dos rendimentos do executado do que sobejar 50 s.m.; 2) penhora de lucros a que tenha direito o devedor na Cast Informática, até o valor da dívida. Há, então, duas situações distintas: remuneração (pro labore), com base no art. 833, §2o, do CPC, e lucros, com base no 1.036 do CC. Em seguida, a decisão de ID119245961 retificou a anterior apenas quanto ao item 1, para determinar que a penhora sobre os rendimentos recaia apenas sobre 50% do que sobejar 50 s.m. A determinação de n. 2, penhora de lucros, não foi alterada, pois não houve nenhuma manifestação judicial a respeito. Os AGIs n. 0708806-45.2022.8.07.0000 e n. 0731460-26.2022.8.07.0000, por sua vez, referem-se exclusivamente à determinação de n. 1, que diz respeito à penhora de rendimentos (pro labore). Não consta menção a respeito da penhora de lucros, que possui fundamento legal diverso (art. 1.026 do CC). Assim, a penhora de lucros (dividendos) não foi objeto de recurso. Portanto, o efeito suspensivo concedido ao AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000 se refere apenas à penhora dos rendimentos, em atenção à decisão de ID119245961 (que retificou parcialmente a decisão anterior). Nessa linha, não há óbice à continuidade da penhora de lucros (dividendos). Com efeito, exerço o juízo de retratação quanto a decisão de ID136937031, agravada pelo exequente no 0731460-26.2022.8.07.0000 (ID137428995). Cumpra-se a decisão de ID116275721, no tocante à penhora de lucros (dividendos). Intime-se a pessoa jurídica Cast Informática, na pessoa do executado, que exerce a função de seu presidente, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que proceda ao depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído a José Calazans da Rocha, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega que o Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000 também impugnou a penhora de lucros e dividendos, tanto assim que “(i) há pedido expresso na peça recursal nesse sentido; (ii) as próprias Agravadas opuseram embargos de declaração para tratar dessa questão; e (iii) o I. Desembargador João Egmont, relator do caso, proferiu decisão, confirmada pela C. 2a Turma desse E. TJDFT, no sentido de que a penhora de parte do pro labore de Calazans, e não de sua integralidade, seria suficiente para sanar a dívida no longo prazo”. Afirma que, no aludido agravo de instrumento, “pleiteou expressamente a revogação da ‘penhora salarial, pois se trata de medida extremamente gravosa e excepcional’ e da ‘penhora de seus dividendos, pois a penhora salarial somada aos dividendos é completamente desproporcional’”. Aduz que, após o relator conceder o efeito suspensivo, o recurso foi provido para fixar em 10% a penhora sobre a verba salarial do agravante, sobre o fundamento de que esse percentual “é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito das agravadas, sem comprometer a subsistência digna do executado e sua família”. Aponta que há um tópico específico no Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000 versando sobre a penhora da distribuição de lucros, cuja matéria foi discutida naquele recurso desde o momento de sua interposição, bem assim, em embargos de declaração, rejeitados, opostos pelas agravadas contra a decisão liminar. Cita trecho de decisões e do acórdão afastando a penhora dos lucros, em prol da subsistência do agravante e de sua família. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida para afastar “totalmente a penhora dos lucros e dividendos, em respeito à decisão da C. 2a Turma”. As agravadas apresentam manifestação, sem impulso oficial, rechaçando o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 40884796). Juntam documentos. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, deve ser afastada a alegação de prevenção do Desembargador João Egmont. Nada obstante a distribuição do AGI 0708806-45.2022.8.07.0000 à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador João Egmont, já julgado, a distribuição anterior, a este órgão, de diversos recursos relacionados aos autos originários (id. 40811546), especialmente o AGI 0731460-26.2022.8.07.0000, tornou esta 5a Turma Cível preventa para o julgamento deste recurso, nos termos do art. 81 do RITJDFT. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, foi deferida inicialmente a penhora mensal de verba salarial (pró-labore) que exceder à quantia de 50 salários mínimos, bem assim a penhora de lucros recebidos pelo executado da empresa Cast Informática. Confira-se o dispositivo da decisão, no que aqui importa (id. 116275721 na origem): Sendo assim, defiro penhora do salário do devedor e determino a penhora dos rendimentos do executado na empresa Powerlogic Consultoria, do que somado com os rendimentos na Cast Informática, sobejar à quantia de 50 salários mínimos (R$ 60.600,00). Intime-se as pessoas jurídicas na pessoa do executado, que exerce a função de presidente de ambas, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que procedam ao depósito em juízo da quantia indicada no dispositivo acima, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência às exequentes da quantia encontrada no SisbaJud (R$ 78.856,00), para conta bancária a ser indicada pela parte, devendo ser de sua titularidade ou de patrono devidamente constituído nos autos, com procuração para dar e receber quitação, sob pena de expedição de alvará de levantamento. Após, intime-se a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, decotado o valor levantado e aguarde-se resposta das empresas Cast Informática e Powerlogic quanto aos depósitos em juízo. 2. Quanto ao pedido de penhora de lucros da empresa Cast Informática, considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos e a indicação de que o executado, José Calazans da Rocha, exerce a função de presidente da pessoa jurídica, defiro a penhora dos lucros sobre os quais tenha direito o devedor, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, até o valor da dívida: R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021. 2.1. Intime-se a pessoa jurídica Cast Informática, na pessoa do executado, que exerce a função de seu presidente, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que proceda ao depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído a José Calazans da Rocha, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. (Negritado) Todavia, conforme relatado na decisão agravada, sobreveio nova decisão em id. 119245961 (na origem), retificando a decisão supra “para determinar a penhora da remuneração mensal do executado nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, daquilo cuja soma das duas remunerações sobejar a 50 salários-mínimos (R$ 60.000,00), limitada a penhora a 50% da soma da remuneração do executado nestas empresas no mesmo período mensal”. Resta claro que a decisão posterior em id. 119245961 (na origem) afastou a penhora dos lucros a que o executado-agravado tem direito na empresa Cast Informática. Isso porque o juízo singular acolheu a alegação de que “o executado tem adimplido parte da dívida em outros processos, com o depósito dos lucros que lhe foram distribuídos”. E essa decisão foi impugnada apenas pelo executado, no Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Des. João Egmont, provido, para reduzir a penhora para 10% sobre a verba salarial (id. 136760805 na origem). Embora o executado tenha devolvido no referida agravo (AGI 0708806-45.2022.8.07.0000) também a impugnação à penhora da distribuição de lucros (id. 40802063), é irrelevante discutir nestes autos se aquele Colegiado recursal enfrentou ou não essa matéria. Afinal, diante da manifesta falta de interesse de recorrer, essa questão sequer poderia ser conhecida naquele recurso. Nesse contexto, é necessário lembrar que, de regra, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505 do CPC). Ademais, é vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Com efeito, “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). Portanto, sem que tenha havido recurso ou novo pedido com base em novos fundamentos fáticos, não cabe ao juiz restabelecer decisão preclusa, tal como terminou sucedendo na hipótese, ao determinar o cumprimento de parcela da decisão nitidamente revogada por decisão posterior não impugnada em tempo e modo pela parte prejudicada. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de penhora de lucros (dividendos) sem lastro em decisão vigente nos autos. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Considerando que as agravadas anteciparam contraminuta, após tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator